Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indébito tributário, no qual a parte autora requereu a restituição do valor de R$ 20.951,62 (vinte mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), pagos indevidamente, a título de ITBI, cujo pedido foi julgado procedente.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. Em seu recurso, o DF arguiu preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de prova pericial a ser produzido pela parte autora. No mérito, caso este não seja o entendimento, pede a anulação da sentença, porque, além de não haver requerimento administrativo prévio, a autora não juntou prova suficiente para fazer valer seu direito perante a Administração Pública, a qual está adstrita ao princípio da legalidade e da isonomia com relação aos administrados.

3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. Não prospera. Os autos do processo estão devidamente instruídos com provas documentais o que dispensa a necessidade de perícia. Preliminar rejeitada.

4. O ITBI tem previsão no art. 156, inciso II, da Constituição Federal, in verbis: "Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição".

5. Especificamente no que concerne à sua instituição pelo Distrito Federal, bem como à sua base de cálculo, os artigos 5o e 6o da Lei 3.830/2006 dispõem: "Art. 5o A base de cálculo do Imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. § 1o Não são dedutíveis do valor venal, para fins de cálculo do Imposto, eventuais dívidas que onerem o imóvel transmitido. § 2o Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, para os efeitos deste artigo: I - o valor venal dos direitos reais corresponde a 70% (setenta por cento) do valor venal do imóvel; II - o valor da propriedade nua corresponde a 30% (trinta por cento) do valor venal do imóvel. Art. 6o O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. (...) § 2o. Para efeito do cálculo do Imposto, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao valor da avaliação da administração apurada na forma deste artigo".

6. É cediço na doutrina majoritária e na jurisprudência desta Corte que a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que até nos casos em que não houve recolhimento, pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício.

7. Dessa Feita, a Administração tributária, ao discordar do valor lançado pelo contribuinte no instrumento de compra e venda, seja por qual motivo for, deve instaurar processo regular com o fito de arbitrar o preço de mercado do imóvel, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional a seguir transcrito: "Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial".

8. A referida lei complementar federal traz normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88), em relação às quais devem se adequar as normas legais e infralegais editadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

9. Nesse sentido, não é o caso de anular a sentença para requerimento administrativo prévio a ser feito pela parte autora, pois não pode a administração tributária, a pretexto de vislumbrar má-fé em todas as negociações praticadas por particulares, deixar a cargo do contribuinte a abertura do procedimento administrativo quando a lei é clara que será da responsabilidade da Administração fazê-lo.

10. Portanto, correta a sentença que determinou a repetição do indébito tributário em razão do valor declarado na escritura de compra e venda, uma vez que o DF não instituiu processo administrativo para averiguar a regularidade do valor indicado pelo contribuinte. Precedente: (Acórdão 1250988, 07453672520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.